Tribunal: STF
Processo: MS 20636
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-18
Data de publicação: 1987-03-18

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE PARA OS CONCORRENTES (TRINTA E
CINCO ANOS) (ART. 6. DA LEI 6357/76).
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSE DISPOSITIVO, EM FACE DOS
PARAGRAFOS 1. E 36 DO ART. 153 DA C.F..
ADMISSIBILIDADE DESSA ALEGAÇÃO INCIDENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO POR CANDIDATO INADMITIDO AO CONCURSO.
INEXISTÊNCIA, POREM, DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
'WRIT' DENEGADO.
NÃO VIOLA OS PARAGRAFOS 1. E 36 DO ART. 153, NEM O ART. 97 DA C.F.,
O ART. 6. DA LEI 6356, DE 8/9/1976, QUE FIXA EM 35 ANOS O LIMITE
MAXIMO DE IDADE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.